Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704735-82.2018.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 45229600. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 05/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR